Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-04.1998.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000818-04.1998.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARISTILDE CAMARA DA SILVA - CPF: 822.710.541-68 (APELANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RANCHO 21 LTDA. - ME - CNPJ: 21.628.433/0001-66 (APELADO), DIMAS ANDRE RIBEIRO - CPF: 008.406.966-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA JUNIOR - CPF: 626.421.466-34 (APELADO), DENISE GARCIA DE PAULA - CPF: 539.927.846-49 (APELADO), ROMULO MACIEL CAMARGOS - CPF: 240.027.636-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARISTILDES CÂMARA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Indenização n.o
0000818-04.1998.8.11.0013,
por si movida
em desfavor de
AGROPECUARIA RANCHO 21 LTDA. - ME
,
FRANCISCO DE PAULA JUNIOR
e
DENISE GARCIA DE PAULA
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fundamento no § 1.o do artigo 921 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
sempre agiu de forma tempestiva, responsável, de forma insistente e contínua, diligenciando nos autos, buscando de todas as formas possíveis, impulsionar o presente feito, no sentido de indicar bens passíveis de penhora, demonstrando que em nenhum momento deixou de atender e manifestar nos autos”
.

Diante do exposto e por considerar não ter ocorrido a prescrição intercorrente rechaçada, pugna a apelante seja declarada a nulidade da sentença recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o normal prosseguimento.

A apelada Denise Garcia De Paula, em sua defesa, aduz que “
resta evidente dos autos a ocorrência do decurso do prazo prescricional, notadamente em relação à ora Apelada, tendo em vista a data de sua inclusão no polo passivo da demanda, as circunstâncias em que tal ocorreu, e as relevantes razões de fato e de direito que aduziu quando de sua primeira intervenção nestes autos
”, requerendo o prevalecimento da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização n.o 0000818-04.1998.8.11.0013, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fundamento no § 1.o do artigo 921 do mesmo código processual.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aristildes Câmara Da Silva em virtude da sentença proferida que, de ofício, pronunciou a prescrição intercorrente do cumprimento da sentença prolatada na Ação de Indenização ajuizada em desfavor dos apelados.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, não se permitindo a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ainda, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, deve ser considerada, consoante disposto no § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RAC - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1o do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o)
. Vale dizer,
paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1o e 4o do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito
. 2 - No caso concreto, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 19/10/2019, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em 19/10/2024. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em 10/03/2021, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito. Sentença cassada. (TJMT - N.U 0012010-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO IMPLEMENTADO - EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano
.
Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal
. (TJMT - N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Assim, consoante infere-se dos autos, não está configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional, sem falta de impulso da parte credora, ora apelante.

Nota-se que, em 20 de fevereiro de 2020, apresentou a apelante petição requerendo seja intimado os executados, por carta, apresentando diversos endereços para que fossem localizados (id. 104309969 - Págs. 29 a 33). Verifica-se que o mencionado pedido restou deferido pelo Juízo a quo em 27 de fevereiro de 2020 (id. 104309969 - Pág. 35).

Ainda, a apelante comparece aos autos em 18 de novembro de 2020, apresentando Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (id. 104309972).

Assim, não procede o relatado em sentença na data de 27 de maio de 2021, que entendeu que “
restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de seu crédito
”, devendo esta ser anulada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021